Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008941-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADROALDO MACHADO DA MOTTA - CPF: 262.320.570-15 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO POR SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal com base em sentença anulatória que ainda não transitou em julgado. A ação anulatória anulou o auto de infração que fundamentava o crédito tributário executado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir a execução fiscal antes do trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória que invalida o auto de infração.

III. Razões de decidir:

1. A extinção da execução fiscal com fundamento em sentença proferida na ação anulatória que ainda não transitou em julgado é prematura.

2. O art. 313 do CPC prevê a suspensão do processo quando a decisão de mérito depende do julgamento de outra demanda.

3. A suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação anulatória é necessária para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem, com suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Tese de julgamento
: “É indevida a extinção de execução fiscal com base em sentença anulatória não transitada em julgado, devendo-se suspender o feito até a decisão definitiva na ação anulatória”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”; art. 924.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018169-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/06/2024, DJe de 29/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1008941-44.2022.8.11.0041 manejada contra ADROALDO MACHADO DA MOTTA, acolheu a exceção de pré-executividade e, por consequência, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924 do Código de Processo Civil, em razão de sentença proferida na ação ordinária n. 1000486-45.2021.8.11.0035 que anulou o auto de infração que fundamenta o crédito tributário executado.

Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos créditos anulados.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que não há como extinguir a execução fiscal se ainda não houve trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a suspensão da execução fiscal até a decisão definitiva da ação anulatória.

Instada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da presente execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade e, por consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924 do Código de Processo Civil, em razão de sentença proferida na ação ordinária n. 1000486-45.2021.8.11.0035 que anulou o auto de infração que originou o crédito tributário executado.

O mérito de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que é indevida a extinção da execução fiscal decorrente de sentença prolatada em ação anulatória que anulou o auto de infração, quando não transitada em julgado.

Pois bem.

Em análise à ação ordinária n. 1008941-44.2022.8.11.0041, verifico que foi prolatada sentença, em 01.2.2023, julgando procedentes os pedidos formulados para anular o auto de infração n. 8326000302018120 (Processo Judicial Eletrônico, Primeira Instância, Id. 108089610), razão pela qual o d. Juízo
a quo
extinguiu a presente execução fiscal, em 26.1.2024 (Id. 235582698).

Contudo, em 02.3.2023, a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação intentando a reforma do ato sentencial prolatado naqueles autos (Primeira Instância, Id. 111329015), o qual sequer foi analisado, estando o feito arquivado definitivamente desde 05.4.2023.

Assim, patente que a extinção da execução fiscal pelo Juízo de origem afigurou-se prematura e equivocada.

É certo que, além das hipóteses de suspensão previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, as quais não se afiguram presentes, o Código de Processo Civil possibilita a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda. Vejamos:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

[...]”. [sem negrito no original].

Desse modo, visando preservar a segurança jurídica, bem como evitar decisões conflitantes, uma vez presente relação de prejudicialidade externa entre as demandas, a suspensão do feito executivo até o transito em julgado de decisão definitiva na ação anulatória proposta é medida que se impõe.

Nesse sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POSTERIOR À AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO DO MESMO DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Nos termos do artigo 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, deve-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda
.

2. Assim, considerando a existência de prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, é necessária a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado
”.

(N.U 1018169-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024). [sem negrito no original].

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública há de ser provido, com o fim de que a sentença seja anulada e que o processo retorne ao juízo de origem para que se aguarde o julgamento definitivo da ação anulatória.

Anoto, por oportuno, que compete à apelante requerer o desarquivamento do feito executivo pela via adequada, na medida em que o simples peticionamento eletrônico postulando pela análise do recurso não basta, diante do arquivamento definitivo dos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, a fim de anular a sentença recorrida, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, devendo, contudo, ficar suspensa até a prolação de decisão judicial definitiva na ação anulatória n. 1000486-45.2021.8.11.0035.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024